Tribunal: TJDFT
Processo: 0723561-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723561-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA RECORRIDO: CLEBER ROBERTO PIRES D E C I S Ã O Trata-se de petição (intitulada de “ação cautelar de urgência com pedido de liminar em caráter incidental”) com pedido de tutela provisória recursal, protocolada por KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA., com vistas à antecipação da tutela pretendida em apelação que será eventualmente interposta nos autos da ação de despejo que versa sobre contrato de locação comercial (PJe no 0708956-30.2021.8.07.0010). O recurso a ser interposto visa à reforma da sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou procedentes os pedidos da petição inicial para decretar o despejo dos locatários EWERTON TORREÃO DE FREITAS MEDEIROS (sócio da requerente) e de MOISÉS ALEXANDRE DE FREITAS, a desocupação do imóvel do requerido, locador, no prazo de 90 (noventa) dias e a abstenção de receber novos pacientes, a fim de facilitar o cumprimento da ordem judicial. A requerente sustenta que: 1) houve determinação liminar na origem pelo despejo e devolução do imóvel, sem justa causa e de forma arbitrária, em violação aos arts. 53 e 63, § 3o, da Lei no 8.425/1991 (“Lei de Locações”); 2) inexistência de causa para rescisão contratual, por tratar-se de estabelecimento de saúde autorizado e fiscalizado pelo poder público, com objeto social de “(...) "prestação de serviços de psicoterapias psicológicas clínicas em geral, exames psiquiátricos, internações de pacientes compulsórios, internações de pacientes em vício, internação de pacientes psiquiátricos em surtos e médicos e demais habilidades nesse sentido.”; 3) risco à saúde dos pacientes, decretação indireta de falência do estabelecimento e prejuízo ao rendimento das famílias dos funcionários, uma vez que o despejo por denúncia vazia impedirá financeiramente a locação de um novo imóvel para a continuidade do negócio; 4) ausência das hipóteses de rescisão do contrato de locação do estabelecimento, diante da proteção legal prevista no art. 9o da Lei de Locações; 5) desequilíbrio da relação contratual por onerosidade excessiva, com violação aos princípios função social dos contratos e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil); 6) presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC: probabilidade do direito, por ser hospital psiquiátrico sem pendência de débitos relacionados à locação, e periculum in mora, diante da impossibilidade do exercício da atividade profissional da empresa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo para determinar a permanência da requerente no imóvel pelo prazo mínimo de 1 (um) ano. Petição do requerido pelo não conhecimento da petição, diante da ausência de apelação interposta, da pendência de embargos de declaração na origem e ilegitimidade recursal da requerente (ID 37371680). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC “O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.”. O Código de Processo Civil – CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A sentença que julgou procedentes os pedidos da petição inicial para decretar o despejo possui o seguinte teor, na parte que interessa (ID 129816745 – autos originários): “(...) Trata-se de ação de despejo de imóvel comercial com pedido de liminar proposta por CLEBER ROBERTO PIRES, em face de EWERTON TORREÃO DE FREITAS MEDEIROS e de MOISÉS ALEXANDRE DE FREITAS, ao argumento de que celebrou, em 10 de novembro de 2015, Contrato de Locação de Imóvel Comercial situado no Setor de Mansões Abraão I, Chácara 19, KM 6,5 Santa Maria/DF, com vigência de 36 (trinta e seis) meses, com fim previsto para 10 de novembro de 2018, o qual foi renovado tacitamente por prazo indeterminado. Assevera que o fundamento desta ação é o inadimplemento dos alugueis desde abril de 2021, bem como o descumprimento de disposições contratuais, além do término do contrato, o que ensejou, inclusive, a notificação dos requeridos para que desocupassem o imóvel até o dia 30 de novembro de 2021 (prazo de 69 dias para a desocupação). Acrescenta que no imóvel está instalada uma clínica de internação psiquiátrica, todavia já procurou outros estabelecimentos congêneres àquele que funciona no imóvel locado e recebeu informação de que a Clínica RM dispõe de leitos para atender os pacientes internados na clínica dos requeridos. Assim, requer a concessão de liminar, com fundamento no artigo 59 da Lei n. 8.245/91, sem a necessidade de apresentação de caução, oferecendo, subsidiariamente, a garantia por meio de parte dos créditos que detém na Ação Executiva Pje 0704398-15.2021.8.07.0010 em trâmite neste juízo. Dada vista ao Ministério Público, este se manifestou pelo indeferimento da liminar, haja vista que o pedido está elido pelo depósito judicial da totalidade dos valores devidos, realizado pelo segundo requerido nos autos da execução. Na mesma oportunidade, determinara a intimação dos réus para que informassem nos autos se algum paciente internado no imóvel estaria sob a curatela da própria Clínica Khenosis ID. 0708956-30. Ressalto que a referida ação executiva fora extinta pelo pagamento. (...) O pedido liminar foi indeferido, por intermédio da decisão de ID. 115928294, bem como determinada a citação dos réus para comparecerem à audiência de conciliação, a qual restara infrutífera. O segundo requerido, Sr. Moizes, apresentou contestação de ID. 120603258, oportunidade em que, novamente, informou ser apenas o garantidor do referido contrato, aduzindo não persistir mais o interesse na tratativa, concordando com o pedido de despejo, com a extinção do contrato de locação e com a desocupação imediata do imóvel, bem como providenciara o adimplemento do débito perseguido até dia 31/12/2021. Por sua vez, o primeiro requerido, Sr. Ewerton, apresentou contestação de ID. 120680039, em que pugnara pela improcedência dos pedidos formulados na exordial, porquanto o art. 53 da lei de locações garantiria ao autor a permanecia no imóvel, haja vista tratar-se de clínica psiquiátrica, razão pela qual só seria possível a rescisão do contrato locatício nas hipóteses insertas no art. 9o do mesmo diploma legal, não sendo o caso, uma vez que se encontraria adimplente. (...) Instado a se manifestar acerca da pretensão deduzida, o Ministério Público oficiara: a) pelo indeferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300, parágrafo 3o do Código de Processo Civil; b) pela procedência do pedido inicial, determinando-se o despejo e a desocupação do imóvel localizado no Setor de Mansões Abraão I, chácara 19, KM 6,5 Santa Maria/DF CEP 72.579-595; c) pelo encaminhamento dos pacientes internados no imóvel locado às clínicas de internação psiquiátrica indicadas, ID. 128551407. Em após vieram os autos conclusos. É o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, deixo de analisar o pedido de tutela de urgência incidental formulado pelo requerente, aviado com o intuito de que os réus que se abstenham de receber novos pacientes na Clínica Khenosis até o deslinde da presente demanda, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ante a perda do objeto, porquanto tornara-se prescindível a análise do pleito vindicado, ante a sua natureza acautelatória, visto que teria o escopo de garantir o resultado útil do processo, tendo em vista o adiantado estágio em que se encontra a demanda o qual permite ao Juizo já se debruçar sobre o mérito da causa. (...) Tecidos estes comentários, a par do evidente desinteresse do autor em continuar com a avença, uma vez caracterizado o descumprimento contratual, porquanto o primeiro requerido deixara de proceder com a necessária observância da regra que autorizava ao autor realizar vistorias no imóvel quando bem pretendesse, forçoso se faz concluir pela procedência da tutela requerida a fim de declarar a rescisão do contrato com a consequente decretação de despejo. Ressalta-se, por oportuno, que, pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova compete à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, do CPC. A parte autora se desincumbiu do ônus da prova do nexo etiológico entre o contrato de locação celebrado entre as partes e o descumprimento contratual praticado pelo primeiro réu. Este, por outro lado, não logrou provar que a denúncia motivada não se justificava. Diante do exposto, em vassalagem às premissas acima alinhavadas, confirmo a antecipação de tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e o consequente despejo dos requeridos do imóvel locado. Independente do decurso do prazo do trânsito em julgado e nos termos do art. 63, § 1o, alínea “b”, e do art. 9o, inciso II, ambos da Lei n. 8.245/91, tendo em vista a atividade desempenhada pela Clínica Khenoses, concedo o prazo de 90 dias para a desocupação e a efetiva restituição do imóvel à parte autora. Ficam os requeridos advertidos que deverão providenciara a notificação dos pacientes e de seus familiares acerca da presente decisão, do prazo deferido para desocupação do imóvel, bem como das Clínicas Psiquiátricas indicadas pelo Ministério Público na cota de ID. 128551407, as quais foram fiscalizadas recentemente e se encontram em situação adequada para o acolhimento dos pacientes. Na mesma oportunidade, devem abster-se de receber novos pacientes a fim de facilitar o cumprimento da ordem judicial. Condeno a parte requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme preconizado no art. 85, § 2o, do Estatuto Processual vigente, bem como no reembolso das custas iniciais adiantadas pelo autor. Transitada em julgado, recolhidas as custas e não havendo outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. (...)” – grifou-se A petição avulsa para conferir de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo não deve ser conhecida. Inicialmente, não há que se falar em efeito suspensivo. Ao contrário do que alega na petição, não houve deferimento de pedidos de tutela de urgência ou de liminar em favor do requerido, locador na origem. Da simples leitura da sentença, verifica-se que o pedido foi declarado prejudicado. A determinação contida no dispositivo não tem caráter antecipatório ou precário: decorre da determinação legal para efetivação do despejo, em caso de procedência do pedido, como ocorreu. Não houve confirmação de tutela no julgamento da causa. Não há nenhum efeito suspensivo passível de deferimento antecipado. A simples interposição da apelação, suspenderá, de imediato, a suspensão dos efeitos da sentença: o recurso possui efeito suspensivo ope legis, conforme a regra do caput. O pedido está em desacordo com o art. 1.012, §§ 1o, V, e 4o, do CPC, motivo pelo qual não pode ser conhecido. A antecipação da tutela recursal, requerida antecipadamente nos termos do art. 300 do CPC também não deve ser conhecida. O peticionamento para concessão da tutela de urgência, em grau de recurso, pressupõe que a apelação tenha sido interposta tempestivamente. A partir de então, entre o momento da interposição até a sua efetiva distribuição, é que o pedido torna-se cabível, com a prevenção do relator designado. Não é o caso. Até a presente data, não houve apelação interposta. Não pode a requerente antecipar o pedido de tutela recursal com o intuito de se conferir efeitos a recurso inexistente. Também esse tipo de peticionamento (avulso) não pode servir para alterar as regras de prevenção previstas na legislação processual e no regimento interno deste tribunal. Tal procedimento implica violação ao art. 1.012, § 3o, I, do CPC. A petição não merece conhecimento também nesta parte. Finalmente, deve a requerente regularizar sua situação processual na origem pois sequer é parte do processo – a sociedade requerente não se confunde com o seu sócio, que é, de fato e de direito, o locatário do imóvel. Em seguida, se for de seu interesse, deve interpor apelação para que possa pleitear qualquer medida antecipatória no segundo grau, sem prejuízo de que realize sua regularização. Entretanto, o recurso deverá ser distribuído aleatoriamente, nos termos legais e regimentais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO desta petição avulsa, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.012, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator